Tribunal: TJMT
Processo: 0010809-14.2010.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010809-14.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 082.730.731-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010809-14.2010.8.11.0003

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

APELADO: GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, MM. Juiz
Renan C. L. Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
10809-14.2010.811.0003 - Código: 442141,
ajuizada em face de
GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 84/2014 – CGJ/MT, e determinou o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 921, § 2º, do CPC.

Registrou, ainda, que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para a continuidade do feito, caso apresente indicação e bens que possam garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 14/2014 – CGJ).

Inconformada, a exequente/apelante alega em suas razões que a presente demanda não restou paralisada após o decurso do prazo de suspensão, conforme alega o magistrado de primeiro grau, que fundamentou a sentença de forma equivocada, com base no artigo 2º do Provimento 84/2014 e, de forma errônea, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Sustenta que caso fosse aplicado as normas da corregedoria, o dispositivo aplicado ao caso seria o artigo 580 do CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça) e não do Provimento nº 84/2014.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, para fins de determinar o prosseguimento da ação de execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão anexada no id. 14799985.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 14799982.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o exequente ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial na data de 03.11.2010, no valor de R$ 10.292,05 (dez mil duzentos e noventa e dois reais e cinco centavos).

Com o passar do tempo, a dívida do executado para com a exequente já ultrapassa R$ 74.421,25 (setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), conforme cálculo atualizado até a data de 14.05.2019 (id. 14799976), devidamente representada pela Cédula de Crédito Bancário de n. A80631485-0 (id. 14798983 e 14798984).

Observa-se dos autos que a ação de execução foi proposta

no ano de 2010, e desde então a exequente/apelante vem tentando localizar bens do executado capazes de garantir o pagamento do débito.

O executado/apelado foi citado e deixou de efetuar o pagamento do débito.

Foi requerida a pesquisa pelo sistema Bacenjud e não foi possível localizar valores para penhora suficiente para o pagamento do débito, sendo que também por meio da busca de

veículos pelo sistema Renajud não foi possível localizar os veículos em nome do executado.

Em face disso, foi pleiteado a quebra de sigilo fiscal do executado, o que foi deferido por este juízo, porém, mais uma vez não foi possível localizar bens do executado/apelado passíveis de penhora.

Dando prosseguimento ao feito, a exequente requereu nova busca de ativos financeiros em nome do executado/apelado por meio do sistema BACENJUD, tendo em vista que a última tentativa ocorreu no ano de 2013 (fl. 89), ou seja, há mais de 03 (três) anos, o que foi deferido pelo magistrado no id. 14799498.

Em ato contínuo, a exequente solicitou novas buscas por veículos terrestres via sistema Renajud, não logrando êxito em efetuar a penhora e remoção dos bens, conforme id. 14799950.

Após o período de suspensão pleiteado no id. 14799973, que nem mesmo foi deferido pelo magistrado por conta da morosidade do Judiciário, deu-se o curso do prazo, conforme certidão da Sra. Gestora anexada no id. 14799974.

A parte exequente foi devidamente intimada para manifestar dos autos, a qual requereu nova penhora
on line
nas contas de titularidade do executado/apelado (id. 14799975), uma vez que a última penhora
on line
ocorreu há 01 (um) ano atrás.

Logo, sobreveio a sentença que indeferiu o referido pedido e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 2º do Provimento 84/2014 – CGJ e determinou o arquivamento do feito com fundamento no artigo 921, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que não houve inércia da sua parte, vez que todas as vezes que foi intimada manifestou nos autos em epígrafe.

Pois bem. Como se vê, a sentença extintiva foi embasada no Provimento nº 84/2014, artigo 2º
[1]
, sendo relevante transcrever também o artigo 1º do referido Provimento, conforme transcrição dos dispositivos abaixo.

De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados, uma vez que o Provimento n. 84/2014 foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
[2]
.

Além do que, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa geral da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

Logo, a sentença extintiva não merece prosperar, isso porque, o processo de execução em momento algum restou paralisado, uma vez que, após o decurso do prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, a exequente/apelante deu o devido prosseguimento no feito, requerendo nova penhora
on line
nas contas de titularidade do executado, por se encontrar em primeiro lugar na ordem de preferência, descrita no artigo 835, I, do CPC, não havendo nenhuma previsão de limitação do mesmo, sendo que o referido pedido foi indeferido no próprio bojo da sentença.

Inobstante a isso, o artigo 921 determina em seu inciso III, a suspensão da execução “
quando o executado não possuir bens penhoráveis”,
e somente após
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”,
procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Desta forma, verifica-se que o magistrado não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA

- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.”
(N.U 0029047-64.2010.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

Diante desses fundamentos, verifica-se que não há nos autos qualquer fato a ensejar a extinção do feito, sobretudo ao se levar em consideração a dicção do art. 921, inciso III, do CPC, visto que o Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça não detém autonomia perante o CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

[1]
“ Art. 1º do Provimento 84/2014 - Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por maios de um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização do de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.”

“Art 2º do Provimento nº 84/2014 – Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o Magistrado prolate a sentença de extinção.”

[2]
Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.

Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020